Tribunal: TJDFT
Processo: 0779431-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROIBIÇÃO DE USO E POSSE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (IPTU/TLP) relativa aos lotes 24 e 26, conjunto 5, quadra 10, do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Brasília/DF.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70644900 e 70644901). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70445148 e 70445162).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de créditos tributários de IPTU e TLP, alegando que os imóveis estão situados em Área de Preservação Permanente, com restrição absoluta de uso e posse por força de decisão judicial em Ação Civil Pública (processo 0708109-09.2018.8.07.0018), o que inviabiliza a incidência do tributo. Relatou que a Ação Civil Pública em tramitação perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federa foi sentenciada, ocasião em que foi constatada a impossibilidade de regularização do imóvel, que está em área de preservação ambiental, frustrando qualquer expectativa de posse/propriedade sobre o bem. Informou que o local onde se encontra o imóvel não é passível de demarcação, posto encontrar-se em Área de Proteção Permanente – APP, não sendo permitidas edificações no local em decorrência de embargo judicial. Argumentou que não possui responsabilidade quanto ao pagamento do IPTU/TLP em razão de não exercer a propriedade ou a posse sobre o imóvel.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a sentença ignorou as restrições administrativas e judiciais impostas aos imóveis, violando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, já que não há fato gerador configurado ante a impossibilidade de uso, gozo ou fruição dos bens. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a recorrente e os imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora ostenta condição de contribuinte do IPTU e TLP, diante da alegada ausência de posse/utilização do imóvel; (ii) analisar se há fato gerador tributário em razão da restrição absoluta de uso determinada em decisão judicial de mérito proferida no âmbito da Ação Civil Pública que aprecia o direito de uso das terras em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. De acordo com o art. 1o do Decreto no 28.445, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Já o art. 3o do mesmo diploma legal dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94.
8. A legislação tributária prevê como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana (CTN, art. 32). Para tanto, exige-se a efetiva possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade ou à posse.
9. No presente caso, os imóveis da autora encontram-se judicialmente embargados, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0708109-09.2018.8.07.0018, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Ressalte-se que, enquanto perdurava apenas a decisão liminar relativa aos autos mencionados, o posicionamento desta Turma era no sentido de manutenção da cobrança do débito tributário. Entretanto, após a prolação da decisão de mérito da demanda, embora ainda passível de recurso, cabível a suspensão da exigibilidade da cobrança, porquanto configurada, de fato, a impossibilidade de gozo e fruição do imóvel.
10. A jurisprudência recente das Turmas Recursais tem reconhecido, em casos análogos, a inexigibilidade do IPTU/TLP quando os imóveis localizados em APP possuem restrição absoluta de uso determinada em decisão de mérito, afastando a incidência tributária por ausência de riqueza tributável. Nesse sentido: Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
11. Comprovado nos autos que a parte autora não pode exercer posse, tampouco realizar benfeitorias, alienar ou edificar no imóvel, mostra-se indevida a cobrança, por inexistência de fato gerador nos termos do CTN.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos créditos tributários de IPTU e TLP incidentes sobre os imóveis localizados nos lotes 24 e 26 do Conjunto 05 da Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, sob inscrições no 0157782, 50167790, enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial que impede o uso e fruição do imóvel.
13. Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.